Tribunal: STJ
Processo: 1019651-81.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2260321 - MT(2025/0294798-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SANTO ANGELO BASSO
AGRAVANTE
: SANTO ANGELO BASSO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - MT002360
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADOR
: THIAGO BARROS SILVA - MT015730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 238, 239,
E § 1o, 247,
CAPUT
248, §§ 1o E 2o, E 280 DO CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 211/STJ APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
II – Os arts. 238, 239,
e § 1o, 247, 248, §§ 1o e 2o, e 280 do CPC não foram
caput
examinados pelo Tribunal de origem. O requisito do prequestionamento pressupõe o
prévio debate da questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo
de valor acerca da carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c2f2f09-506f-46c7-b347-d565dfc5a811

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2260321 - MT(2025/0294798-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: SANTO ANGELO BASSO
AGRAVANTE
: SANTO ANGELO BASSO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - MT002360
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADOR
: THIAGO BARROS SILVA - MT015730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 238, 239,
E § 1o, 247,
CAPUT
248, §§ 1o E 2o, E 280 DO CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 211/STJ APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
II – Os arts. 238, 239,
e § 1o, 247, 248, §§ 1o e 2o, e 280 do CPC não foram
caput
examinados pelo Tribunal de origem. O requisito do prequestionamento pressupõe o
prévio debate da questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo
de valor acerca da carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada no acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, na aplicação da
e da
, por analogia, na incompetência desta
Súmula n. 211/STJ
Súmula n. 282/STF
Corte para analisar possível ofensa a norma constitucional e na impossibilidade de se
conhecer o Recurso Especial pela alínea
do permissivo constitucional.
c
Sustenta o Agravante, em síntese, o equívoco na aplicação da
jurisprudência do STJ, em afronta ao
, e a inaplicabilidade da
distinguishing
.
Súmula n. 211/STJ
Aduz a não aplicação da
, pois a matéria relativa à
Súmula n. 211/STJ
validade da citação foi devidamente arguida desde a origem, com destaque nos
embargos de declaração, onde foram apontadas: a ausência de estrutura
organizacional do agravante, a inexistência de vínculo do recebedor e a necessidade
de efetiva ciência para validade do ato citatório. O tribunal de origem, portanto,
Documento eletrônico VDA55992614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: cc000994-fb08-48d9-a8f6-e971b2f53d9e

analisou o tema, mas o fez de forma monocrática e equivocada, aplicando
indiscriminadamente jurisprudência do STJ sem considerar as peculiaridades do caso.
Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts.
98 e 99 do Código de Processo Civil, por tratar-se de Microempreendedor Individual e,
nos termos do
§3o, do CPC, a simples declaração de insuficiência de recursos
art. 99,
firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls.
com pedido de aplicação da multa prevista no
531/537e,
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da nulidade da citação.
Da leitura do Agravo Interno, constata-se que os óbices relativos à aplicação
da
, por analogia; à incompetência desta Corte para analisar
Súmula n. 282/STF
possível ofensa a norma constitucional; e à impossibilidade de se conhecer o Recurso
Especial pela alínea
do permissivo constitucional não foram combatidos nas razões
c
do presente recurso.
Passo ao exame das demais questões.

- Da nulidade da citação
O Agravante aduz que houve indevida aplicação automática de precedente,
sem a devida análise das peculiaridades fáticas do caso concreto, em afronta à técnica
do
, imprescindível à adequada prestação jurisdicional. A jurisprudência
distinguishing
desta Corte Superior, de fato, admite a validade da citação por via postal recebida por
terceiros. Contudo, tal entendimento não possui caráter absoluto, sendo condicionado
à presença de elementos mínimos que indiquem a verossimilhança da ciência do ato
citatório, notadamente à luz da teoria da aparência. E, no caso em exame, tais
pressupostos não se fazem presentes.
Argumenta que a citação não se reduz a um ato meramente formal ou
procedimental, mas constitui o instrumento essencial de integração do réu à relação
processual, sendo condição indispensável para a formação válida do processo e para a
concretização das garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a Súmula
429 do STJ dispõe que "A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de
recebimento". Se a lei exige o AR, a interpretação finalística desse documento é
garantir que o destinatário tomou ciência. No caso do MEI, o recebimento por terceiro
estranho torna o AR um papel sem eficácia jurídica, descumprindo o espírito da própria
súmula desta Corte.
Documento eletrônico VDA55992614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: cc000994-fb08-48d9-a8f6-e971b2f53d9e

Defende que a validade da citação está intrinsecamente vinculada à efetiva
ciência do réu sobre a demanda, sendo instrumento essencial para assegurar o
exercício do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal. No caso
concreto, o agravante não teve qualquer conhecimento da execução fiscal, tendo sido
surpreendido com o prosseguimento integral da demanda, inclusive com penhora de
bem imóvel e posterior leilão do referido bem. Assim, o contraditório e a ampla defesa
foram flagrantemente prejudicados.
O tribunal de origem assim enfrentou a controvérsia dos autos, concluindo
que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a
citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do
executado, mesmo que recebida por terceiro:

Infere-se do processo na origem que se trata de execução fiscal onde a
Fazenda Pública Municipal objetiva receber da empresa Santo Ângelo
Basso-EPP o valor total original de R$ 7.067,76 (sete mil, sessenta e sete
reais e setenta e seis centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa n.
e n.
decorrente do não pagamento de ISSQN.
5596/2011
5420/2011,
Consta que a ação foi recebida e determinada a citação da parte executada
para pagar ou oferecer bens à penhora (63476078 - p. 13 – autos de
origem).
Nota-se que a carta de citação expedida na data de 09 de julho de 2015, foi
enviada pelos Correios ao domicílio fiscal da empresa executada, Rua Rio
de Janeiro, n. 969, Centro, CEP 78.850-000 – Primavera do Leste (MT),
cujo aviso de recebimento (AR) foi devolvido em
devidamente
14/12/2015,
assinado por Valteres P. Brito – RG 15106926 (Id. 63476078 - p. 15 – autos
de origem)
[...]
Verifica-se que, em 2 de fevereiro, foi certificado o decurso de prazo para o
executado pagar o débito ou garantir a execução (63476078 – p. 16 – autos
de origem).
O feito seguiu o seu trâmite com a avaliação e penhora do imóvel descrito
nos autos, matriculado sob n. 1.986, na data de 11 de abril de 2018, bem
como o executado aceitou o encargo de fiel depositário (Id. 63476078 - p.
30-33 – autos de origem).
Foi certificado o decurso de prazo para a parte executada, intimada da
penhora, se manifestar (Id. 63476078 - p. 34 – autos de origem). Desse
modo, seguiu-se o leilão e a arrematação do imóvel (Id. 107373085 - pg. 1
– autos de origem).
A parte executada manifestou-se nos autos requerendo a nulidade da
citação, sob o fundamento de que o AR da correspondência juntado aos
autos foi recebido por terceira pessoa, estranha à empresa.
O d. Juízo a quo ao indeferir o pleito, assim consignou:
“Em regra, na execução fiscal a citação é realizada pelo correio,
com aviso de recebimento, consoante exposto no
o da
art. 8
, que por ser lei especial, prevalece sobre o CTN,
Lei 6.830/80
em relação à cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública.
O
o, II, da LEF dispensa a pessoalidade no recebimento da
art. 8
citação, emprestando validade à citação realizada por AR,
mesmo que não seja assinado pelo próprio executado. Na leitura
do dispositivo, faz-se fácil perceber que basta que a entrega da
citação seja realizada no endereço do executado para que seja
válida a citação e não que o AR seja firmado pelo próprio
executado.
Documento eletrônico VDA55992614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: cc000994-fb08-48d9-a8f6-e971b2f53d9e

Art. 8o, II - a citação pelo correio considera-se feita na data da
entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for
omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da
carta à agência postal;
No presente caso, mostra-se válida a citação, uma vez que foi
dirigida no endereço de domicílio fiscal, bem como não houve
comunicação aos órgãos competentes, afastando qualquer
alegação de nulidade da citação ocorrida”.
Pois bem.
Para a citação pela via postal, o artigo 8o, inciso II, da Lei de Execuções
Fiscais, contenta-se, tão somente, com a entrega da carta com aviso de
recebimento (AR) no endereço do executado, não importando que seja
recebida por terceiro. A saber:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco)
dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas: (...)
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega
da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no
aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à
agência postal;”
No caso, como bem acrescentado pelo d. Juízo de origem, a carta de
citação foi enviada ao domicílio fiscal da empresa executada e não houve,
por parte do seu representante, a alteração do cadastro junto ao Fisco
municipal.
Registra-se que não se pode desconsiderar que o lançamento do tributo
objeto da execução fiscal originária (ISSQN) se dá de ofício pela Fazenda
Pública com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte, que
tem o dever de atualizá-las.
Dessa forma, como o endereço é o mesmo constante das Certidões de
Dívida Ativa (CDA), não se verifica, pois, a nulidade do ato citatório.
[...]
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se
entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por
terceiro. Vejamos:
[...]
No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria sobre a citação via postal no
endereço fiscal da empresa executada. Vejamos:
[...]
Logo, tendo a citação ocorrido no endereço indicado ao Fisco pela própria
executada agravante, em observância às disposições legais acima
referidas, não há falar em nulidade. (fls.
)
91/99e

Consoante se observa, o Colegiado
validou a citação questinada,
a quo
porquanto enviada ao domicílio fiscal da empresa executada e não houve, por parte
do seu representante, a alteração do cadastro junto ao Fisco municipal. Ademais, a
citação pela via postal, contenta-se, tão somente, com a entrega da carta com aviso de
recebimento (AR) no endereço do executado, não importando que seja recebida por
terceiro.
Tal entendimento está em sintonia com a orientação consolidada neste
Superior Tribunal segundo o qual a citação postal, com aviso de recebimento, é válida
se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
Espelhando tal compreensão:

Documento eletrônico VDA55992614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: cc000994-fb08-48d9-a8f6-e971b2f53d9e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO.
ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS.
VALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no
endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Primeira Turma,
REsp n. 2.237.666/SC
julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
12/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA.
ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA.
AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE.
TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora
agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação
Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação.
2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal,
com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado,
mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame.
3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que
o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas
as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma
reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos
de poderes expressos de representação, e assina o documento de
recebimento, sem ressalvas.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.705.939/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2018,
22/4/2019)

No mais, anoto que os arts. 238, 239,
e § 1o, 247, 248, §§ 1o e 2o, e
caput
280 do CPC não foram examinados pelo Tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à
luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca da carga
normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a
oposição de embargos declaratórios, não fora examinadas, ainda que implicitamente,
tais alegações.
Na espécie, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”).
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Nessa esteira:

Documento eletrônico VDA55992614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: cc000994-fb08-48d9-a8f6-e971b2f53d9e

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim,
de forma devidamente fundamentada
a análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Desse modo, as alegações trazidas demonstram mero inconformismo, não
merecendo reparo a decisão agravada.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55992614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:04
Código de Controle do Documento: cc000994-fb08-48d9-a8f6-e971b2f53d9e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.260.321 / MT
Número Registro: 2025/0294798-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005389620148110037 10196518120248110000 5389620148110037
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTO ANGELO BASSO
RECORRENTE : SANTO ANGELO BASSO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - MT002360
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADOR : THIAGO BARROS SILVA - MT015730
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTO ANGELO BASSO
AGRAVANTE
: SANTO ANGELO BASSO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - MT002360
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PROCURADOR : THIAGO BARROS SILVA - MT015730
TERMO
Documento eletrônico VDA56866501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:17
Código de Controle do Documento: 8c179e04-7e7e-44e7-8430-916c56486f48

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:17
Código de Controle do Documento: 8c179e04-7e7e-44e7-8430-916c56486f48